Tribunal: STF
Processo: AI 76886
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
EMENTA: Ação de indenização, consequente a desapropriação indireta.
Fase de
liquidação. Fixação dos juros em 6% não contraria o art. 153, § 22 da
Constituição. Precedentes do S.T. F. II. Agravo Regimental não provido
com aplicação do art. 308, VI, do R.R., na redação da em 3/75.